Tribunal: TJMT
Processo: 1015631-12.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS PEIXOTO DE ARRUDA - CPF: 054.614.681-36 (RECORRENTE), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO), LOIZANO TEODORO ARRUDA - CPF: 162.400.731-72 (RECORRENTE), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (RECORRENTE), CATARINA PEIXOTO CARVALHO DE ARRUDA - CPF: 523.276.631-72 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015631-12.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorridos (as):

LUCAS PEIXOTO DE ARRUDA

LOIZANO TEODORO ARRUDA

IRENI BATISTA DA COSTA

CATARINA PEIXOTO CARVALHO DE ARRUDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6.º, VIII, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC). DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que os Recorridos postulam indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral de passagem aérea.

2.

Caso em que os Recorridos adquiriram passagens aéreas para a cidade de Natal. Aduzem a o trecho de ida ocorreu sem intercorrências, entretanto, o trecho da volta (Natal/Cuiabá), com data prevista para o dia 07/01/2022 às 17h45min foi cancelado unilateralmente pela empresa demandada. Aduz que somente foram realocados em novo voo na cidade de Recife, aproximadamente 300 km da cidade de Natal, com voo previsto para o dia 07/01/2022 às 02h30min, implicando em antecipação do voo dos autores em aproximadamente 15 horas.

3.

Com efeito, sendo comprovado pelos consumidores o pagamento das passagens aéreas, não há nenhuma justifica plausível para o cancelamento da reserva.

4.

Havendo cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

O fundamento da empresa Recorrente de que o cancelamento se deu em razão da necessidade de reestruturação da malha aérea não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não caracteriza caso fortuito ou força maior.

6.

A toda evidência, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

7.

O descumprimento contratual, no caso, representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, o que é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada reclamante, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022